Tribunal: TJDFT
Processo: 0773954-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE RETORNO. PERDA DO VOO SUBSEQUENTE. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL MANTIDO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Afirmou a autora que, em voo de retorno para o Brasil, teve a bagagem extraviada no trecho Berlim-Munique-Madrid, o que acarretou a perda do próximo voo para Guarulhos.
3. Os elementos dos autos, todavia, não comprovam a relação de causalidade do extravio da bagagem e a perda do voo subsequente. Isso porque o intervalo entre os voos Munique-Madrid (chegada às 22h – ID 69702273) e Madrid-Guarulhos (saída às 23h45 – ID 69702270) era de apenas 1h45, tempo insuficiente para o desembarque, retirada de bagagem, check-in, conferência de bagagem de mão e imigração. A antecedência mínima de comparecimento ao aeroporto indicada para voos internacionais é de três horas.
4. Na mensagem de ID 69702302 trocada entre a autora e a amiga - que adquiriu a passagem TAP - é possível observar que a amiga mencionou a compra do bilhete TAP antes mesmo de a autora informar o extravio da bagagem.
5. Importante considerar que os voos Berlim-Munique-Madrid (reserva no 41B2JT RGMSUO) e Madrid-Guarulhos-Brasília (reserva no MUFEMF) eram independentes e foram adquiridos pela autora separadamente, circunstância que exigia a retirada da bagagem para a realização de novo check-in e de todos os demais procedimentos necessários ao embarque.
6. Nesse contexto, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do preço pago pela nova passagem aérea adquirida.
7. No tocante ao dano moral, a autora afirmou que a bagagem foi devolvida após quatro dias. É reiterado o entendimento das Turmas Recursais de que não é indenizável o extravio temporário de bagagem no voo de retorno quando não comprovada consequência relevante.
8. Nesse sentido: Acórdão 1869270, 0703163-87.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024; Acórdão 1833126, 0750617-97.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 27/03/2024; Acórdão 1434043, 0754971-39.2021.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/06/2022, publicado no DJe: 08/07/2022.
9. Ante a ausência de recurso da companhia aérea, será mantida a sentença que a condenou pagar R$ 1.000,00, a título de danos morais, em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais).